Tribunal: TJDFT
Processo: 0727283-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727283-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSA DE SHARON CONFECCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento de sentença (processo n° 0042517-75.2005.8.07.0001), indeferiu o pedido utilização do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, com a finalidade de localizar bens penhoráveis da parte devedora. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que: 1) o Código de Processo Civil trouxe inovações que visam maior proteção aos credores; 2) não implica desvio de finalidade a utilização do CNIB com o objetivo de pesquisa de bens penhoráveis; 3) a negativa de utilização do sistema para os fins pretendidos contraria o princípio da cooperação, da razoabilidade e da eficiência (ID 28475245). Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a inclusão do nome da agravada na Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de rastrear todos os bens em território nacional. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo comprovado (ID 28475247). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pela agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas. Referido sistema não se destina à pesquisa de patrimônio de devedores ou à penhora de bens em processo cível, ante a ausência de previsão legal ou regulamentar nesse sentido. O art. 2o do Provimento 39/2014 dispõe: “Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada.” Ainda, segundo as informações do endereço eletrônico da CNIB (https://www.indisponibilidade.org.br/institucional), seus principais objetivos são: "Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens.". Evidencia-se, desse modo, que a referida Central não constitui instrumento de constrição ou consulta de imóveis em execução singular. Há que se observar sua destinação específica, conforme acima exposto. Logo, sua finalidade não é compatível com a buscada pelo agravante. Ademais, ressalte-se que é possível solicitar o acesso às informações inscritas na CNIB, mediante o pagamento de emolumentos, diretamente ao cartório extrajudicial. Não há necessidade de intervenção judicial para esse fim. Nesse sentido, ilustrativamente, consignem-se precedentes da Sexta Turma: "(...) 3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB não se destina a penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1360322, 07179464020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" - grifou-se. “1. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, cujos objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. 2. O sistema CNIB não tem por finalidade a pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução singular de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. Precedentes. 3. As informações constantes do banco de dados da CNIB ou SREI são acessíveis à parte credora por meio da rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, não se tratando de incumbência do julgador o acesso indistinto ao respectivos sistemas a fim de averiguar a existência de bens de devedores recalcitrantes em ações executivas ou de cumprimento de sentença, em nítida substituição das partes em seu ônus de apresentar documento essencial ao processamento da demanda. 4. Agravo de Instrumento não provido.” (Acórdão 1285928, 07220674820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020)" - grifou-se. (...) A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema SREI encerra encargo do qual o agravante não se encontra desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos Magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim, não havendo que se falar em intimação para pagamento via judicial. (Acórdão 1253308, 07277579220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" - grifou-se. Por fim, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não foi demonstrado pelo agravante eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator